Tribunal: STF
Processo: RE 100253
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO. SERVIDOR MILITAR. REFORMA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
ACOLHIDA. INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART-153, PAR-3., DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO SE APLICANDO A ESPÉCIE A SÚMULA 443. VETOS
REGIMENTAIS A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RISTF,
ART-325, IV, LETRA "D", E VIII). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.